Tribunal: TJES
Processo: 5003440-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILIARDI REIS

IMPETRADO: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Giliardi Reis Coutinho, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva nos autos da ação penal em que responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de requisitos legais da prisão cautelar, postulando a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em averiguar:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva;
(ii) se a decisão que decretou a segregação cautelar apresenta fundamentação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo legal nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tráfico de drogas e associação criminosa armada.

Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em relatos policiais e apreensão de armas e entorpecentes no local onde o paciente foi abordado.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta quanto à necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da organização do grupo, uso de armamento e presença do paciente junto aos demais envolvidos.

A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para avaliação aprofundada da autoria ou participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É legítima a decretação da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

A presença do paciente em contexto de associação armada para o tráfico justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 0003656-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23/08/2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003440-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: GILIARDI REIS COUTINHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1
a
VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 12541284) impetrado em favor de
GILIARDI REIS COUTINHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Narra o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES nos autos do processo nº 000104-90.2024.8.08.0021, no qual é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da ausência do periculum libertatis.

Argumenta que a decisão que decretou a segregação cautelar foi fundamentada em elementos genéricos, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da medida extrema.

Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e não apresenta antecedentes criminais relevantes que justifiquem a prisão preventiva.

Alega que a suposta participação do paciente no delito se baseia exclusivamente em presunções, sem provas concretas que demonstrem sua vinculação efetiva à atividade ilícita narrada na denúncia.

Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que a custódia provisória se revela desproporcional e incompatível com os princípios da necessidade e adequação.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID. 13000969.

Parecer da d. procuradoria de justiça ID. 13533385 opinando pelo conhecimento parcial e para que no mérito a ordem seja denegada.

Pois Bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Sabe-se também que,
a prisão cautelar é medida de natureza excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, Por outro lado,
para a concessão do Habeas corpus é necessário
constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Contudo no caso em apreço, entendo que não estão presentes os elementos necessários à concessão da ordem pleiteada

Explico.

Depreende-se dos autos que, no dia m 04 de fevereiro de 2024, por volta de 21h30min, na Rua Concha D’ostra, bairro Kubitschek, Guarapari/ES, o
paciente
, junto ao adolescente Maurycio de Oliveira Freires, promoviam o tráfico de drogas e portavam armas de fogo com munições de uso restrito, sem autorização legal ou regulamentar, além de terem se associado para esse fim.

Assim, os policias militares ouvidos na delegacia declararam ter recebido denúncias sobre indivíduos armados vendendo drogas em um local conhecido como Concha D’ostra, motivo pelo qual se dirigiram ao local e fizeram uma observação por cerca de 30 minutos, constatando que, de fato, havia homens armados e com drogas no local.

Ao realizarem as abordagens, os policiais verificaram que Renan estava na posse de uma bolsa contendo 106 microtubos de cocaína, 30 pedras de crack, 02 porções de crack, 01 porção de cocaína e 01 tablete, do tamanho aproximado de um sabonete, de haxixe.

Consta dos autos que junto a Renan estava o adolescente Maurycio de Oliveira Freire, na posse de uma arma de fogo longa, de fabricação caseira e com um carregador alongado com 13 munições, e Gilliardi, que portava uma pistola TH9, marca Taurus, calibre 9mm.

Consta, ainda, que João Vitor também estava junto ao grupo e foi visto na posse de uma arma de fogo durante o período de observação.

Diante da narrativa, ao paciente foi atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, e 35, ambos, da Lei nº 11.343/06.

Diante da alegação da d. defesa que não houve apreensão de nenhum tipo de entorpecente, entendo que não deve ser acolhida, isso porque nos termos do art. 29, do Código penal, ainda que o paciente não tenha sido encontrado com os entorpecentes, estava aparentemente contribuindo para a venda dos mesmos.

Além disso, não foi imputado ao paciente apenas no crime previsto no art. 33 mas, como também no delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06. - teoria monista – art. 29 do CP.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas
está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas delito cuja pena máxima em abstrato é 15 (quinze) anos de reclusão e pelo crime do art. 35 da mesma lei cuja pena máxima em abstrato é 10 (dez) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Com relação ao
periculum liberatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal.

Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que há existência de indícios de que o paciente estaria associado na prática do crime de tráfico, com emprego de arma de fogo.

Ademais, consta nos autos que o paciente possuía contato próximo com os demais acusados e foi visualizado junto a indivíduos portando armas de fogo e substâncias entorpecentes, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Diante de todo o exposto

DENEGO
a presente ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.